Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721200-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA BONER LEO EMBARGADO: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO Retifique-se a autuação: o embargante é o querelado. Após, à embargada, sobre os embargos de declaração (ID 55078277). À seguir, retornem-se à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido na manifestação de ID 55230912. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES